Tribunal: TJES
Processo: 5021304-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021304-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEULES JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA PMES. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDOPARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ex-policial militar contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo, cujo objeto era a declaração de nulidade do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 0028/2021, que culminou em sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O apelante sustenta violação a garantias constitucionais e a normas do regulamento disciplinar, além de apontar vícios procedimentais. No recurso, pleiteou, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a anulação do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao ex-militar apelante, à luz de sua atual condição econômica; e (ii) determinar se o Conselho de Disciplina violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, legalidade e devido processo legal, de modo a ensejar a nulidade do ato administrativo de exclusão do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O apelante encontra-se desempregado em razão de sua exclusão dos quadros da PMES e da prisão preventiva imposta no curso de processo penal, não dispondo de recursos para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

4. O juízo de origem deixou de analisar expressamente o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, permitindo o trâmite do processo sem exigência de custas iniciais, mas, contraditoriamente, condenou o apelante ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, sem suspender a exigibilidade, o que configura omissão a ser sanada na via recursal, a fim de isentar o recorrente do pagamento do preparo deste apelo e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

5. O Conselho de Disciplina observou as normas do Decreto Estadual nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais [RDME]), tendo adotado as providências de citação do apelante na unidade prisional onde se encontrava custodiado, com autorização judicial, e certificou a recusa do mesmo em tomar ciência do processo, iniciando-se regularmente o prazo para defesa prévia.

6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a não apresentação de defesa prévia decorreu de conduta voluntária e desidiosa do acusado, sendo-lhe oportunizado o exercício da ampla defesa, conforme exige o devido processo legal, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

7. A ausência de advogado na fase inicial do PAD não gera nulidade, conforme jurisprudência consolidada no STF (Súmula Vinculante nº 5), desde que garantida ao acusado a possibilidade de autodefesa, como ocorreu no caso concreto.

8. O vício apontado na oitiva informal e coercitiva da irmã do acusado foi devidamente reconhecido e sanado pela Administração, com o desentranhamento do depoimento e constituição de nova comissão, sem utilização do ato viciado na fundamentação da decisão final, afastando o prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

9. O Conselho de Disciplina foi regular quanto à forma, competência, instrução e decisão, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a autoridade administrativa na avaliação do mérito do ato punitivo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 633).

10. A decisão administrativa que culminou na exclusão do apelante foi fundamentada em provas válidas e em processo regular, sem vícios capazes de comprometer sua legalidade ou constitucionalidade, inexistindo motivos para sua anulação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça deve ser reconhecida quando demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, especialmente diante da ausência de renda em razão de exclusão do serviço público e prisão. 2. A citação regular do militar preso, mesmo diante de recusa em receber a notificação, afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não se admitindo que o acusado se beneficie de sua própria desídia. 3. A ausência de defensor técnico na fase inicial do processo administrativo disciplinar não gera nulidade, desde que assegurada a autodefesa, conforme a Súmula Vinculante nº 5 do STF. 4. Vícios sanados no curso do procedimento, como depoimento irregular desentranhado dos autos e substituição da comissão processante, não ensejam nulidade, ausente demonstração de prejuízo à defesa. 5. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade do procedimento, não sendo possível reavaliar o mérito administrativo da decisão sancionadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; art. 37, caput. CPC, arts. 98, § 3º, 1.007, § 1º, e 85, § 11. Decreto Estadual nº 254-R/2000, arts. 94, 99 e 100. RDME, art. 131, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, Súmula nº 633; STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, j. 14.05.2025; STJ, REsp n. 2.188.195/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Keules José de Oliveira Barbosa
contra a r. sentença (ID 13028380) proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação
anulatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do Conselho de Disciplina de Portaria nº 0028/2021, que concluiu pela exclusão do autor dos quadros da PMES.

P
reliminarmente
, por envolver pressuposto de admissibilidade, adianto que
o recurso merece provimento em relação à concessão da gratuidade da justiça ao autor apelante
, visto que está demonstrado nestes autos que, após ser acusado de cometer o crime de homicídio, o recorrente foi preso e, por consequência do ato administrativo que ora se discute, excluído dos quadros da PMES, encontrando-se desempregado e, portanto, sem fonte de renda para custear as despesas deste processo sem prejudicar a sua subsistência digna.

É importante ressaltar, neste ponto, que, apesar de o recorrente ter formulado o pedido de gratuidade da justiça na petição inicial, o juízo
a quo
não analisou este requerimento e permitiu o processamento do feito sem exigir o recolhimento das custas de ingresso, entretanto, contraditoriamente, condenou o apelante ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais sem suspender a sua exigibilidade.

Assim, proponho a reforma parcial da sentença objurgada para
conceder a gratuidade da justiça ao autor apelante
e, consequentemente, isentá-lo do recolhimento do preparo deste apelo, na forma do art. 1.007, § 1º, do CPC, e suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, caso mantida a sua condenação neste julgamento.

Superado este ponto e ingressando no mérito da demanda, depreende-se dos autos que o apelante exercia a graduação de Soldado da PMES até ser demitido em decorrência de ter sido julgado culpado pelas acusações a ele imputadas no Conselho de Disciplina de Portaria nº 0028/2021-C3/Corregedoria da PMES, fruto de sua ativa participação em crime de homicídio cometido, em julho de 2019, contra pessoa que ameaçara sua irmã, o que caracteriza transgressão disciplinar por afrontar o decoro da classe militar.

O apelante ajuizou a presente demanda alegando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade (arts. 5º, inciso LV, e 37,
caput
, ambos da CF/88), e em razão do descumprimento da norma contida no art. 94,
caput
e § 1º, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME) vigente à época, o que, todavia, não é possível extrair das provas contidas nos autos, que expõe como aquele procedimento tramitou sem que tenha havido qualquer tipo de prejuízo para o recorrente se defender.

Não desconheço que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar possibilita a declaração da sua nulidade por intermédio da aferição da regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Acontece que, para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios e o prejuízo suportado
1
,
o que não
é possível de se aferir
no caso noticiado
.

Conforme se extrai dos autos e das informações prestadas pela Administração Castrense, como o apelante estava preso nas dependências da divisão corporativa prisional da PMES, em razão de decisão judicial proferida nos autos da ação penal nº 0007901-93.2019.8.08.0024, o encarregado do processo administrativo disciplinar, instaurado por meio da Portaria nº 0015/2020, para apurar aquele mesmo fato, solicitou autorização ao juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES para citar o recorrente para tomar ciência do processo administrativo instaurado, conforme Ofício PMES/10ºBPM/SPAJM/Nº 001/2020, o que foi devidamente autorizado, de forma que a citação se implementou em 19/11/2020, nos termos do § 7º do art. 99, do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

O fato de o apelante ter se recusado a receber o mandado de citação e o libelo acusatório foi devidamente certificado pelo Encarregado – militar hierarquicamente superior ao acusado responsável pela condução do processo administrativo disciplinar (arts. 87 a 90 do RDME) –, em estrita observância ao procedimento estabelecido no § 1º do art. 100, do Decreto Estadual nº 254-R/2000, vigente à época. Assim, o transcurso do prazo para a apresentação da defesa prévia
in albis
decorreu da própria conduta desidiosa do apelante, visto que o início de sua fluência se deu no primeiro dia útil após a juntada da certidão comunicando a citação nos autos, conforme disposto no § 2º do art. 100, do Decreto Estadual nº 254-R/2000
2
, e não de falha procedimental,
in verbis
:

Art. 100 Citado do Libelo Acusatório e demais documentos do processo disciplinar, o acusado terá prazo de 03 (três) dias para apresentar defesa escrita, por si só ou por seu defensor, assegurando-se-lhe vistas do processo na repartição.

§ 1º A recusa do acusado em apor o ciente na cópia da citação será certificada pelo secretário, ou pessoa encarregada de efetuar a citação, que relacionará duas (02) testemunhas.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para defesa contar-se-á do primeiro dia útil após a juntada da certidão nos autos.

A recusa do militar apelante, cientificado na unidade prisional da instauração do PAD em seu desfavor, em apor seu ciente no mandado de citação, devidamente certificada nos autos pelo Encarregado, afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois o transcurso do prazo sem a apresentação de defesa prévia decorreu de sua própria inércia, não de vício procedimental, o que inviabilizou o recebimento da posterior defesa prévia apresentada pela advogada constituída pelo recorrente intempestivamente.

Os autos demonstram que a Administração Castrense agiu com a devida diligência para cientificar o apelante da acusação, uma vez que foi expedido mandado de citação para ser cumprido na unidade prisional onde se encontrava recolhido, garantindo-lhe a oportunidade de tomar conhecimento do libelo acusatório e de apresentar sua defesa prévia no momento oportuno. Entretanto, conforme certificado nos autos do PAD, o apelante
recusou-se a receber a citação e o libelo acusatório
,
motivo pelo qual foi colocado em prática o procedimento previsto na legislação em vigor naquela oportunidade (Decreto Estadual nº 254-R/2000), que consiste na certificação do ocorrido por quem efetuou a diligência, iniciando-se a partir de então a contagem do prazo para a defesa, de modo que a Administração Castrense não falhou em seu dever de cientificar o militar do procedimento administrativo disciplinar que foi instaurado contra si, mas foi o próprio recorrente que, por ato volitivo próprio, abdicou da prerrogativa de se defender no momento adequado.

Não se pode admitir que o militar investigado, por sua própria desídia ou estratégia, crie um embaraço processual para, futuramente, arguir a nulidade que ele mesmo provocou. Incide, na espécie, o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). O direito de defesa foi-lhe oportunizado, mas não exercido oportunamente.

É válido ressaltar ser irrelevante a circunstância de o apelante encontrar-se preso na época da pandemia da Covid-19, pois houve uma
vasta gama de medidas adotadas pelo Poder Judiciário e pelas administrações penitenciárias para garantir a comunicação entre presos e seus familiares e defensores, mesmo com a suspensão das visitas presenciais.

A alegação de completo isolamento e impossibilidade de contato com o mundo exterior, embora sensível em um primeiro momento, não se sustenta diante da realidade fática e normativa implementada para mitigar os efeitos da crise sanitária no sistema carcerário. Durante o período mais agudo da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020, já orientava os tribunais e magistrados a adotarem medidas para assegurar os direitos dos presos, inclusive o de acesso à justiça.

A suspensão das visitas presenciais, medida sanitária indispensável para conter a disseminação do vírus em ambiente de confinamento, foi acompanhada da criação de alternativas que viabilizavam o contato dos detentos com seus familiares e, crucialmente, com seus advogados, como, por exemplo: parlatório virtual, visitas virtuais, atendimento por telefone, peticionamento eletrônico, etc.

Diante desse cenário, caberia ao apelante detento, que alega o cerceamento de defesa, demonstrar, de forma concreta, que lhe foi negado o acesso a esses meios de comunicação ou que, por alguma razão específica e comprovada, não pôde se valer das ferramentas disponibilizadas. A mera alegação genérica de “impossibilidade”, desacompanhada de qualquer prova de que buscou e foi impedido de utilizar o parlatório virtual ou outra forma de contato, torna-se frágil, descortinando que a ausência de apresentação de defesa prévia no momento oportuno realmente decorreu de sua desídia.

Ademais, a alegação de nulidade pela ausência de defensor técnico na fase inicial do PAD esbarra na jurisprudência pacífica e vinculante do
Supremo Tribunal Federal
, que, por meio da
Súmula Vinculante nº 5
,
é categórica ao dispor que
“
A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”
. Assim, mesmo que o processo tivesse tramitado integralmente sem a presença de um advogado constituído pelo militar processado, não haveria, só por isso, nulidade a ser declarada, desde que garantida ao próprio acusado a oportunidade de se defender, o que, como visto, foi feito.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“a jurisprudência desta Casa é firme no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo disciplinar, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
”
(AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025, STJ) e que
“Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
[...]’”
(REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025, STJ), o que foi positivado pelo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo por meio do art. 131, § 1º, o qual dispõe que
“Não será pronunciada qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo para a defesa”
.

Dando prosseguimento ao exame do PAD, verifica-se que houve o início da fase de instrução, momento em que ocorre a tomada de depoimentos de testemunhas (art. 103 do Decreto Estadual nº 254-R/2000), tendo o apelante sido notificado de todos os atos, apresentando o respectivo ciente (art. 94, § 4º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000), e, em determinado momento do trâmite procedimental, constituído advogado para representá-lo naquele PAD, o que reforça a inexistência de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, visto que exerceu a defesa técnica a partir daquele momento por meio de petições e requerimentos, somente não sendo permitido praticar atos procedimentais preclusos, como foi o caso da defesa técnica que, como visto, não foi apresentada oportunamente por desídia do próprio recorrente.

Na fase instrutória procedimental, o apelante aponta, corretamente, a existência de grave irregularidade na condução coercitiva informal de sua irmã para prestar depoimento, sendo tal fato incontroverso. Contudo, o reconhecimento do vício não implica, necessariamente, a anulação de todo o processo administrativo disciplina. Isso porque, a própria Administração Castrense, provocada pela defesa do apelante, adotou as medidas cabíveis para sanar a ilegalidade: a Corregedoria da PMES determinou o
desentranhamento do depoimento viciado
e o
afastamento dos militares responsáveis pelo ato
, com a consequente designação de nova comissão para processar o feito e, considerando a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, o processo foi retomado como “Conselho de Disciplina”, conforme Portaria nº 0028/2021.

O direito processual, seja judicial ou administrativo, é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se declara a nulidade de um ato sem a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. No caso, a irregularidade na oitiva de testemunha, uma vez reconhecida e sanada na própria esfera administrativa com o desentranhamento do depoimento, ausência de sua utilização na fundamentação da decisão final e a substituição da comissão processante, não gerou nulidade dos demais atos, ante a ausência de demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
).

Qual o prejuízo remanescente para o apelante se o depoimento colhido de forma irregular de sua irmã foi formalmente retirado dos autos e não serviu de base para a decisão final do Conselho de Disciplina? A resposta é: nenhum. Uma vez expurgado o ato viciado, a mácula foi sanada. A pretensão de anular todos os atos anteriores ou de reabrir o prazo para a defesa prévia carece de fundamento constitucional, legal ou regulamentar, pois tais atos não foram contaminados pela irregularidade posterior, notadamente quando a perda do prazo inicial se deu por culpa exclusiva do próprio acusado.

Passada a fase de instrução, foi apresentado relatório, que concluiu ter sido o autor culpado pelo homicídio apurado, o que caracteriza transgressão aos preceitos éticos da carreira militar, visto que cometido fora da função e sem justificativa idônea, tendo o apelante sido devidamente intimado. Posteriormente, foi emitido um parecer pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar, o qual atestou que ao recorrente foi dado o devido direito ao contraditório, o que se comprova com o acolhimento de alguns de seus pleitos, e pontuou a regularidade do procedimento, por intermédio da observância do contraditório e da ampla defesa, além de ter concordado com a decisão exarada no processo administrativo.

Dessa forma, consoante bem exposto na sentença objurgada, verifica-se que foi instaurado inicialmente o Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário de Portaria nº 0015/2020 em desfavor do apelante, posteriormente modificado para Conselho de Disciplina de Portaria nº 0028/2021 que culminou na sua exclusão dos quadros da PMES, com base no relatório dos membros do Conselho de Disciplina e no parecer do CONSED, já que existem provas contundentes de sua participação no homicídio de Bruno Silva de Oliveira, sendo, por isso, considerado culpado, nos termos do art. 15, inciso I, do CEDME, tendo o recurso administrativo interposto pelo recorrente sido desprovido e, após, cientificado a respeito do encerramento do feito em 18/10/2022.

Neste ponto, é sempre válido ressaltar que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, se consolidou no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da
regularidade do procedimento e da legalidade do ato
, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a autoridade administrativa para revolver as provas, analisar a conveniência ou a oportunidade da punição, ou perquirir sobre a justiça da decisão, sob pena de flagrante violação ao
princípio da separação dos Poderes
(art. 2º da CF/88).

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 633
, a qual dispõe que
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no
mérito administrativo
, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

Na hipótese, como dito, o procedimento observou as normas legais: o apelante foi citado, teve a oportunidade de se defender, os vícios foram sanados e a decisão final foi proferida por autoridade competente, com base no conjunto probatório remanescente nos autos, sendo irrelevante a circunstância de a ação penal que apura os mesmos fatos ainda não ter se encerrado, visto que somente haveria repercussão nesta instância se a esfera penal se manifestasse pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso. Como a autoridade administrativa, em sua análise discricionária, formou seu convencimento pela exclusão do militar apelante, não cabe a este Poder Judiciário rever tal conclusão, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.

Assim, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que o processo administrativo disciplinar a que foi submetido respeitou o procedimento previsto na legislação vigente e assegurou todos os seus direitos fundamentais, inclusive o da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
motivo pelo qual deve ser preservada a sentença que julgou improcedente o pedido
de invalidação do

Conselho de Disciplina de Portaria nº 0028/2021, que concluiu pela exclusão do
apelante
dos quadros da PMES
.

Em virtude da proposta de provimento parcial do presente recurso, inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais, conforme disposto no § 11, do art. 85, do CPC, e no Tema Repetitivo nº 1059 do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, exclusivamente para conceder ao autor apelante a gratuidade da justiça e, consequentemente, isentá-lo do recolhimento do preparo deste apelo, na forma do art. 1.007, § 1º, do CPC, e suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios' (STJ, RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015).” (AgInt no RMS 49.202/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017, STJ).

2

3
Tema Repetitivo nº 1059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.